Tribunal: TJBA
Processo: 0315420-40.2012.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0315420-40.2012.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: WILMA MARIA LOPES DE SANTANA Advogado(s): VANESSA VIANNA REZENDE, JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, DOMINGO ARJONES ABRIL NETO IMPETRADO: Desembagador Relator do PADFM nº Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADA. PENALIDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO, ACOLHENDO A TESE DE DECADÊNCIA E EXTINGUIU A LIDE. ALEGATIVA DE OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n° 0315420-40.2012.8.05.0000/50000, oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Embargante WILMA MARIA LOPES DE SANTANA e Embargado o DESEMBARGADOR RELATOR DO PADFM nº 0001204-02.2002.8.05.0000. Acordam os Desembargadores, componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.